Tribunal: TJSP
Processo: 1020345-58.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SOCIEDADE POR AÇÕES – Sentença de procedência – MÉRITO – Provas (CPC, art. 373, I e II) – Existência de provas da efetiva nomeação do autor ao cargo de diretor financeiro – Remuneração específica – Ausência de comprovação do pagamento da remuneração acordada – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de acerto

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SOCIEDADE POR AÇÕES – Sentença de procedência – MÉRITO – Provas (CPC, art. 373, I e II) – Existência de provas da efetiva nomeação do autor ao cargo de diretor financeiro – Remuneração específica – Ausência de comprovação do pagamento da remuneração acordada – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de acerto mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, § 11) – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com majoração da verba honorária.